Tribunal: TJBA
Processo: 8141114-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141114-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIO DA GLORIA FERREIRA Advogado(s): GABRIEL RIBEIRO PARENTE APELADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE SUBSTANCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional c/c repetição de indébito e indenização, ao reconhecer coisa julgada (CPC, art. 485, V). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a demanda reproduz ação anterior, com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, apta a configurar coisa julgada e impor a extinção do processo sem exame do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada se caracteriza pela repetição de ação já decidida por decisão transitada em julgado, exigindo identidade de partes, causa de pedir e pedidos (CPC, art. 337, §§ 1º e 4º). 4. A comparação entre as duas ações evidencia coincidência substancial dos fatos essenciais e da pretensão deduzida, ainda que haja alteração retórica na narrativa e na qualificação jurídica dos pedidos. 5. A tríplice identidade entre as ações em questão, embora não absoluta, é substancialmente suficiente para caracterizar a coisa julgada. 6. Verificada a tríplice identidade substancial entre os elementos da ação, mantém-se a extinção do feito sem resolução do mérito. III. DISPOSITIVO 7. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8141114-64.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante FABIO DA GLORIA FERREIRA e como apelada BANCO MASTER S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.